Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-05.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CESSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. PROVA TÉCNICA CLARA, COERENTE E CONCLUSIVA. INVALIDADE NÃO VERIFICADA. DISCORDÂNCIA QUE EXPRESSA MERO INCONFORMISMO DA PERICIADA COM A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU O EXPERT. INTERESSE NÃO SATISFEITO DE QUE A PROVA PERICIAL AFIRMASSE A ALEGADA PERMANÊNCIA DE SUA INCAPACIDADE LABORATIVA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INEXATIDÃO A CORRIGIR NO LAUDO TÉCNICO. ESTADO DE SAÚDE CONSTATADO QUE IMPEDE O PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE ATUAL PARA ATIVIDADES LABORAIS. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTAÇÃO POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez (atual aposentadoria por incapacidade permanente, conforme redação dada pelo art. 25, I, “a”, pelo Decreto n. 3.2018/1999) é benefício concedido ao trabalhador que está incapacitado de modo permanente para o exercício de sua atividade profissional, importando ainda que se encontre em estado insusceptível de reabilitação pela persistência da invalidez para exercer atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei n. 8.213/91).
2. A submissão dos aposentados por invalidez a exames médico-periciais periódicos para aferição da permanência do quadro clínico que deu ensejo ao recebimento do benefício previdenciário é determinada pelo art. 70 da Lei n. 8.212/1991, a qual dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Verificada a total recuperação da capacidade laborativa do aposentado por não persistir a incapacidade antes verificada, deve ser cessar a concessão do benefício (art. 49, I e II, do Decreto n. 3.048/1999).
3. Constatada pelo magistrado, a quem compete valorar os elementos probatórios reunidos aos autos, segundo apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, a ausência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo; inocorrente, ainda, falta de correspondência da perícia com a realidade do processo; mister reconhecer a higidez da prova técnica. Hipótese em que a discordância apresentada pela periciada ao trabalho do expert evidencia não mais que inconformismo com a prova que não atende a seu interesse. Incabível cassar a sentença ao fundamento de que necessária a renovação da prova técnica, quando a perícia realizada elucida os pontos controvertidos em laudo claro, coerente e conclusivo. Declaração técnica firmada por especialista nomeado pelo Juízo atestando (a) não sofrer a periciada de doença caracterizada como distrofia simpático reflexa e (b) inexistirem indícios afirmativos da ocorrência de nexo de causal ou concausal entre tal patologia, ainda que remotamente considerada, e as atividades profissionais exercidas pela periciada há mais de 15 (quinze) anos. Incapacidade para atividades laborais não verificada nos dias atuais. Aptidão reconhecida para o labor que afasta a possibilidade de restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária. Benefício devidamente interrompido pela autarquia previdenciária.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários advocatícios.